Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-07.2020.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000512-07.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NELSON LINO DE ARRUDA - CPF: 593.847.001-34 (RECORRENTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0761-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DO RENDIMENTO DO RECORRENTE. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS E LIMITE DE CRÉDITO. ALMEJADA APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO QUE SE REFERE APENAS AOS MÚTUOS CONSIGNADOS EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Parte recorrente sustenta que ficou por meses sem receber seu benefício previdenciário (auxilio doença), necessitando, inclusive, distribuir ação judicial em face do INSS. Argumenta que após sentença, a autarquia federal depositou a quantia de R$ 5.733,08 (cinco mil, setecentos e trinta e três reais e oito centavos) – referente a 04 meses de atraso. No entanto, a instituição financeira descontou o valor de R$ 4.641,61 (quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), motivo pelo qual entende como indevido pois superou a porcentagem de 30% (trinta por cento).

3. Analisando o extrato bancário juntado nos autos, verifica-se que a instituição financeira efetuou o desconto de valores para quitação das tarifas bancárias inadimplidas e limite de crédito utilizado pelo recorrente.

4. A limitação do percentual de 30% (trinta por cento) refere-se apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não atingindo aqueles nos quais o desconto ocorre diretamente na conta corrente.

5. Sendo assim, não se trata de desconto indevido na conta limicorrente do recorrente, mas sim de desconto previamente contratado e aceito pela parte.

6
.
Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021